Tribunal: TJMT
Processo: 1004016-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004016-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOSE ADALBERTO RIBEIRO SANTOS - CPF: 241.017.371-34 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – POSSE DE APARELHO CELULAR DURANTE TRABALHO EXTERNO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 50, VII, DA LEP – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – TRABALHO EXTERNO COMO EXTENSÃO DO AMBIENTE PRISIONAL – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A posse de aparelho telefônico celular pelo apenado durante a realização de trabalho externo configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

2.

O trabalho externo constitui extensão do ambiente prisional, estando o reeducando submetido aos mesmos regulamentos disciplinares aplicáveis dentro da unidade, não havendo que se falar em ausência de previsão legal para a caracterização da falta grave.

3.

A interpretação adotada pelo STJ sobre o art. 50, VII, da LEP visa preservar a fiscalização e a disciplina do sistema prisional, evitando comunicações indevidas com o meio externo que possam comprometer a segurança.

4.

Não há previsão legal para a desclassificação da conduta para falta média, considerando o potencial lesivo à segurança e à disciplina do sistema prisional que caracteriza a gravidade da infração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JOSÉ ADALBERTO RIBEIRO SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que, nos autos de Processo de Execução Penal no 2000057-58.2020.8.11.0015, reconheceu a prática de falta grave, declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e alterou a data-base para concessão de novos benefícios.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena total de 30 (trinta) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente.

Em 08/08/2023, foi instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar no 054/2023 para apurar eventual falta grave cometida pelo agravante, consistente na posse de aparelho celular durante a realização de trabalho externo nas dependências da Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER).

O juízo a quo, após audiência de justificação e manifestação das partes, julgou procedente o incidente de execução instaurado, reconhecendo o cometimento de falta grave pelo reeducando, com fulcro nas disposições dos arts. 50, inciso VII, e 118, inciso I, § 2o, da LEP, declarando a perda de 1/6 dos dias remidos.

Irresignada, a defesa interpôs o presente agravo sustentando, em síntese, que não há previsão legal proibindo o uso de aparelhos celulares durante a realização de trabalho externo, fora das dependências da unidade prisional. Argumenta que o art. 50, VII, da LEP é taxativo ao dispor que a infração disciplinar ocorre quando presos reclusos no interior da unidade prisional se utilizam de aparelhos telefônicos. Requer a reforma da decisão para julgar improcedente o incidente de execução penal ou, subsidiariamente, desclassificar a falta grave para falta média. (Id. 268010768).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a mera posse de aparelho celular durante o trabalho externo é suficiente para configurar falta grave. (Id. 268010770)

O juízo de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça, por intermédio do Procurador Dr. José de Medeiros manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ressaltando que a execução de trabalho em local externo da unidade prisional é tida como extensão do ambiente prisional, estando o apenado sujeito aos mesmos regulamentos disciplinares, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário – Agravo em execução penal – Pleito de reforma da decisão que reconheceu o cometimento de falta grave – Pleito subsidiário de desclassificação para falta média – Uso de Aparelho celular em trabalho externo – Ausência de previsão legal que proíba a utilização, pelo apenado, de telefone celular em trabalho externo – Improcedência – Apenado que executa trabalho externo está submetido às mesmas regras internas da unidade prisional – Extensão do ambiente prisional – Falta grave devidamente apurada e homologada – Impossibilidade de desclassificação para falta média – Precedentes desse e. TJMT – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não merece provimento.

A controvérsia central deste recurso reside na possibilidade de caracterização de falta grave pela posse ou uso de aparelho celular por reeducando durante a realização de trabalho externo.

Da análise dos autos, verifica-se que o agravante foi flagrado na posse de aparelho celular quando realizava trabalho externo na Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER), fato este que ensejou a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar e posterior reconhecimento de falta grave pelo juízo da execução.

A defesa sustenta que a posse de celular fora das dependências da unidade prisional não configura falta grave, pois o art. 50, VII, da LEP seria aplicável apenas aos presos que se encontram reclusos no interior do estabelecimento prisional.

Entretanto, tal interpretação não merece acolhida.

O art. 50, VII, da Lei de Execução Penal dispõe que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que "tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a posse de celular por reeducando, ainda que durante a realização de trabalho externo, configura a prática de falta grave. Este entendimento se alinha ao propósito da alteração legislativa promovida pela Lei no 11.466/2007 na LEP, que visa o controle da comunicação entre os custodiados e o ambiente externo por meio de aparelhos de telefonia móvel.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. POSSE DE CELULAR DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 50, VII, DA LEP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, firmou entendimento no sentido de que a posse de celular, ainda que na realização de trabalho externo, configura a prática de falta grave.
Tal posicionamento é o que melhor se coaduna com o propósito da alteração legislativa promovida pela Lei n. 11.466/2007 na LEP - o controle da comunicação entre os custodiados e o ambiente externo, via aparelhos de telefonia móvel. 2. Agravo regimental desprovido." (STJ; AgRg-HC 839.818; Proc. 2023/0253274-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 27/10/2023)

Este Tribunal de Justiça também já consolidou entendimento no mesmo sentido:

"HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DE REGIME – USO DE CELULAR DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTRAMUROS – IRRESIGNAÇÃO - ALEGAÇÃO – ANULAÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – AS REGRAS DISCIPLINARES ESTABELECIDAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA, DEVEM SER OBSERVADAS, MESMO DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXTRAMUROS - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ - DECISÃO MANTIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA." (N.U 1028586-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

O entendimento adotado leva em consideração que o trabalho externo constitui uma extensão do ambiente prisional, estando o apenado sujeito aos mesmos regulamentos disciplinares aplicáveis dentro da unidade. Tal interpretação visa preservar a fiscalização e a disciplina do sistema prisional, evitando comunicações indevidas com o meio externo, que podem comprometer a segurança e favorecer a perpetração de infrações.

Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação da conduta para falta média, este também não merece acolhida, uma vez que o potencial lesivo à segurança e disciplina do sistema prisional caracteriza a gravidade da infração, não havendo previsão legal que permita tal desclassificação para o caso em análise.

Assim, restando comprovada a posse de aparelho celular pelo agravante durante a realização de trabalho externo, correta a decisão que reconheceu a prática de falta grave, nos termos do art. 50, VII, da LEP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025